Tribunal: TJDFT
Processo: 0738875-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0738875-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: EDDIE JORDAN RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O agravante – que cumpre pena de 21 anos e 24 dias de reclusão, atualmente no regime semiaberto - agrava da decisão que indeferiu pedido de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. Sustenta que preenche os requisitos, pois cumpre pena por crimes de natureza patrimonial, e não houve ofensa à integridade física das vítimas. A decisão agravada indeferiu pedido do agravante de saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, nos termos do que ficou decidido no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015 (ID 41347928, p. 14). A juíza titular da VEP, em decisão no pedido de providências, que contou com a participação do Ministério Público, concedeu a benesse aos apenados que preenchessem os seguintes requisitos: “I. Possua o trabalho externo implementado e autorização para saídas temporárias; II. Possua autorização para saídas temporárias e estudo externo autorizado; III. Não esteja cumprindo pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei 12.850/2013; IV. Esteja graduado em bom comportamento carcerário, conforme classificação prevista nos artigos 147, 148 e 151 do Código Penitenciário; V. Resida no Distrito Federal ou, no máximo, nas cidades integrantes das Comarcas a ele contíguas, quais sejam, Valparaíso de Goiás/GO, Novo Gama/GO, Águas Lindas/GO, Planaltina/GO, Santo Antônio do Descoberto/GO e Cidade Ocidental/GO; VI. Possua energia elétrica em sua residência; VII. Possua número de telefone ativo para contato.” (autos n. 0405992-25.2021.8.07.0015). Segundo a decisão agravada, o agravante “cumpre pena pela prática de crimes contra o patrimônio e de parte deles se extrai efetiva lesão à integridade física da vítima” -, o que impede a concessão do benefício (ID 41347928, p. 14). O roubo é crime de natureza patrimonial. Contudo, tem estrutura complexa por também tutelar outros bens jurídicos, dada a ocasional ofensa à integridade física das vítimas - além da liberdade individual. Os elementos que constam nos autos não trazem informações detalhadas dos crimes cometidos pelo agravante. Contudo, a violência e a grave ameaça empregada no crime de roubo, ainda que não tenham resultado em lesão à integridade física, em tese, impedem a concessão do benefício, consoante decidiu-se no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.001. Sobre o tema, decidiu a Turma: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE SAÍDA ANTECIPADA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. DELITOS DE ROUBO COM EMPREGO DE AMEAÇA/VIOLÊNCIA NO CASO CONCRETO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Embora o crime de roubo tenha natureza eminentemente patrimonial, no caso concreto foi empregada extrema violência às vítimas, o que fez incidir o impedimento previsto no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015, impossibilitando a concessão, ao apenado, do benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. 2. Em que pese não ser possível extrair dos autos a informação de que tenha havido lesão à integridade física das vítimas, a ameaça empregada na execução do delito prevalece como fator impeditivo da concessão da benesse de saída antecipada prevista no CPP. 3. Recurso desprovido.”(Acórdão 1617507, 07212501320228070000, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se verifica, de plano, que o agravante faz jus ao benefício e que a decisão é teratológica. Indefiro a liminar. À d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Desembargador JAIR SOARES